Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711900-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ALANE GONCALVES VIEIRA APELADO: ALANE GONCALVES VIEIRA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando as razões dos embargos de declaração, observa-se que a embargante não aponta, de forma consistente, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator. Dessa forma, atendendo ao comando do art. 1.024, §3o, do CPC, conheço do presente recurso como agravo interno, determinando a intimação da recorrente para, no prazo de cinco (05) dias, complementar as razões recursais, de modo que a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator